Tribunal: TJMT
Processo: 1023421-47.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023421-47.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LIZETE OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 809.105.991-49 (APELANTE), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (ADVOGADO), GABRIELA MACHADO KOCH - CPF: 807.974.310-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIZETE OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 809.105.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (APELANTE), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA

– PROCEDÊNCIA EM PARTE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §3o, I E §11, DO CPC - INVIABILIDADE - TUTELA DO DIREITO À SAÚDE - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL
-
NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE
- ART. 85, §8o, CPC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa”.
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Daniel Assis Buosi e Enzo Pereira Ricci contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 023421-47.2022.8.11.0002
,
ajuizada por Lizete Oliveira de Araújo em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente em parte a demanda nos seguintes termos:

“(...) Isto posto,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a ser executada e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

Considerando o caráter imediato do pedido autoral; o efetivo cumprimento da obrigação; não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixou de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001).

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo”.
(id. 157843202)

Em suas razões os apelantes, que são patronos da parte autora, defendem
o direito a honorários advocatícios, não fixados pelo juízo
a quo
, alegando que o Estado de Mato Grosso provocou o transtorno jurídico diante da não prestação do serviço de saúde pleiteado, logo, com base no princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à propositura da demanda responde pelas despesas decorrentes, deve o mesmo ser condenado ao pagamento da verba honorária no caso dos autos.

Por fim,
requerem seja conhecido e provido o recurso, retificando-se a sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§3o e 11o do Código de Processo Civil (id.157843206).

Apresentada contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 157843209).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo parcial provimento do presente recurso de apelação, a fim de que os honorários sucumbenciais sejam fixados na forma do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil (id.159167664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que, ao julgar procedente em parte a a
ção de obrigação de fazer
ajuizada por Lizete Oliveira de Araújo em desfavor do Estado de Mato Grosso visando ao fornecimento de
“microcirurgia para aneurisma da circulação cerebral não roto”,
o juízo
a quo
deixou de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes moldes,
verbis
:

“(...)Isto posto,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a ser executada e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

Considerando o caráter imediato do pedido autoral; o efetivo cumprimento da obrigação; não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade,
deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios
. Sem custas processuais (Art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001).

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo”.
(id. 157843202).

Contra essa sentença os advogados da autora interpuseram o presente recurso de apelação alegando que, pelo princípio da causalidade, é incontestável que fazem jus ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais têm cunho alimentar e são devidos em razão do serviço prestado para a solução do litígio, devendo ser fixados nos termos do artigo 85 §3o, I e §11, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Após analisar os autos, penso que assiste parcial razão aos recorrentes.

Ocorre que, malgrado o entendimento esposado pelo juízo
a quo
, os honorários advocatícios são um direito do advogado, possuindo, inclusive, natureza alimentar e os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho.

Logo, a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da parte que venceu a demanda é um imperativo legal e decorre do fato objetivo da derrota no processo,
n
ão sendo, a sua fixação, com exceção dos casos previstos em lei, uma faculdade do magistrado.

Sendo assim, sucumbente uma das partes, o juiz deve fixar os honorários advocatícios em favor da vencedora, a fim de, nos limites da lei, remunerar o advogado pelos serviços prestados em favor de seu cliente, nos termos do art. 85 do CPC

Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO IMPLÍCITO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Segundo entendimento sedimentado por este Tribunal Superior, em sede de recurso especial repetitivo, "A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil" (REsp 886.178/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe de 25/02/2010). Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.102.362/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 3/10/2017.)

Assim, dúvidas não há quanto ao direito dos apelantes aos honorários advocatícios no caso concreto, não sendo motivação suficiente para negá-los, por todo o exposto, o fato de a demanda não possuir conteúdo econômico e ser dever do Estado prestar o direito à saúde.

Nada obstante, não merece acatamento a insurgência dos recorrentes no sentido de que os honorários advocatícios sejam fixados nos moldes do art. 85, §3o, I e §11, do CPC, que assim estabelecem,
verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 11 O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento";

Ocorre que, refletindo melhor sobre a questão envolvendo honorários advocatícios quando se tratar de ações que envolvam a tutela do direito à saúde e sejam ajuizadas em face da Fazenda Pública, tenho que tal verba deve ser fixada de forma equitativa, nos termos do §8o do art. 85 do CPC, que assim estabelece:

“
§ 8
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

Com efeito, recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de 16/3/2022, concluiu o julgamento do Tema 1.076/STJ (Recursos Especiais n° 1.850.512/SP, 1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP), adotando o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, §8o, do CPC) restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo, nos seguintes termos da tese então fixada:

1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito economico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o
arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Observa-se, então, que o Superior Tribunal de Justiça manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do §8o do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese em que o valor da causa ou proveito econômico for inestimável, irrisório

ou muito baixo.

No caso dos autos, apesar de a autora-apelada ter atribuído à causa o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), o fez por estimativa, visto que, sendo a saúde e a vida bens inestimáveis, não podem ser medidos unicamente pelo valor do medicamento ou tratamento buscado, o que impõe a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC, em detrimento dos padrões definidos no §3o do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça proferidos após o julgamento do Tema 1.076:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EQUIDADE. CABIMENTO. BEM DE VALOR INESTIMÁVEL.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que
a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação, garantida constitucionalmente, da vida e/ou da saúde - bens cujo valor é inestimável -, o que justifica a fixação de honorários por equidade
.

2. (...).

3. Agravo Interno não provido”.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.100.231/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I – (...)

IV - No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.
As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa
. Precedentes.

V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes. Recurso Especial provido”.
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. (...).

2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.

3. Agravo Interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.) Grifei.

Na mesma linha, outrossim, vem se assentando a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive esta Casa, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE
– APELO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Há solidariedade entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos. Todavia, se tratando da responsabilidade do Município, deve ser responsável o Município em que se localiza o domicílio do autor/paciente. Noutro quadrante,
quando se tratar de ação de obrigação de fazer para tratamento de saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito por apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico da ação seria, em regra, inestimável
.
Assim, que o arbitramento destes em R$ 1.000 (mil reais) mostra-se razoável, nos termos do artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o, ambos do Novo Código de Processo Civil. (N.U 1020286-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. INCLUSÃO DA UNIÃO E EXCLUSÃO DA SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO. TEMAS EXAMINADOS EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO DO SUS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

- (...)

- Como ressalvado pelo STJ em recente julgamento - REsp 1.906.618, Tema 1.076 - é admitido o arbitramento por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo autor for inestimável ou irrisório.

-
A obrigação pertinente às prestações de saúde, como na espécie, assume feição inestimável, não podendo ser medida unicamente pelo valor do medicamento ou tratamento buscado, de modo que a fixação dos honorários deve se dar pelo critério da apreciação equitativa - art. 85, §8o, do CPC
”
. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.19.013909-7/003, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2022, publicação da súmula em 11/05/2022) Destaquei.

Assim, o arbitramento dos honorários advocatícios nos moldes do inciso I do §3o do art. 85 do CPC, para a hipótese contida nos autos, revela-se inadequada, mostrando-se razoável que tal verba seja fixada por equidade, nos termos dos §8o do mesmo dispositivo legal.

Em consequência, considerando que o valor atribuído à causa não reflete o proveito econômico da ação, por se tratar de bem de valor inestimável, não podendo servir como critério para a fixação da verba honorária, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, impõe-se arbitrar os honorários sucumbenciais em R$2.000,00 (dois mil reais), por ser o mais adequado ao caso concreto, de forma a retribuir o trabalho realizado, mas sem onerar de forma demasiada os entes públicos.

Por fim, quanto à pretensão de aplicação do §11 do art. 85 do CPC
, não é possível o seu acolhimento, porque a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal pressupõe o não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação e que a verba honorária tenha sido fixada em primeiro grau de jurisdição, o que não é o caso dos autos.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Daniel Assis Buosi e Enzo Pereira Ricci para reformar em parte a sentença recorrida, arbitrando os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023